Tribunal: STF
Processo: ARE 1555387
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 56/87. TAXATIVIDADE. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.



    (...) 15. Contudo há também precedentes do STJ no sentido de que os serviços de datilografia, estenografia, secretaria, expediente etc. prestados pelos bancos não possuem caráter autônomo, pois se inserem no elenco das operações bancarias originarias, executadas, de forma acessória, no propósito de viabilizar o desempenho das atividades-fim inerentes as instituições financeiras (REsp 69.986/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/1995, DJ 30/10/1995, p. 36734). 



    16. No quadro demonstrativo integrante do auto de infração nº 138/2002 (folha 54) consta que o Município do Rio de Janeiro considerou que a rubrica “comissão de expediente” estaria prevista, para fins de tributação, no inciso XXIX da Lista de Serviços do Decreto Lei nº 406/1968 - 29. - datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.



    17. Serviços acessórios são infensos à tributação do ISSQN, sempre que forem desempenhados como um meio de se atingir uma atividade-fim do contribuinte, especialmente quando tais serviços não são fonte de lucro nem receitas para as instituições bancárias. Por outro lado, os serviços bancários sujeitos à tributação do ISSQN apresenta a característica fundamental de serem prestados a pedido do cliente, sem o que não se enquadram na definição de serviços tributáveis. 



    18. Destarte, não assiste razão ao Município do Rio de Janeiro, visto que a “comissão de expediente” não se enquadra no inciso 29 da Lista de Serviços do Decreto Lei nº 406/1968, tampouco como serviço prestado por Instituições financeiras sujeito à tributação municipal, em razão de se tratar de uma cobrança realizada pelo BNDES sobre uma operação de crédito, sujeito, por conseguinte, ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (artigo 153, V, da Constituição Federal). (...)



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo (eDoc. 346). Veja-se:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 56/87. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA 296 DO STF. COMISSÃO DE EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE SERVIÇO DE EXPEDIENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 153, III, da Constituição Federal. Sustenta que na atividade de comissão de expediente há uma prestação ao tomador, existindo um contrato com manifestação de vontade de ambas as partes. Assevera que as atividades que ensejam a cobrança da comissão de expediente não se confundem com operações financeiras nem atividades meio, e, portanto, sobre elas deve incidir o ISS. Postula a reforma do acórdão para que seja denegada a segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir pela não incidência do ISS sobre a atividade de “comissão de expediente”, em virtude se configurar como atividade meio da instituição financeira. 



    Consignou, também, que tal atividade não se enquadraria no inciso 29 da Lista de Serviços do Decreto Lei n. 406/1968, tampouco como serviço prestado por Instituições financeiras sujeito à tributação municipal. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    9. No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou a tese do STJ firmado em sede de repetitivo - REsp 1111234/PR, no sentido de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, entendimento que não destoa da tese firmada no Tema 296 do STF. 



    10. Ao analisar o mérito da tributação, o acórdão recorrido concluiu que as “comissões de expediente” não são provenientes da prestação do serviço, mas sim de operações de crédito, razão pela qual afastou a tributação. Ainda que se faça uma interpretação extensiva do conceito de serviço de expediente, sobre o qual efetivamente incide o ISS, a exação é indevida, na medida em que, na hipótese dos autos, o acórdão deixou claro que a “comissão de expediente” não se enquadra no inciso 29 da Lista de Serviços do Decreto Lei nº 406/1968, tampouco como serviço prestado por Instituições financeiras sujeito à tributação municipal, em razão de se tratar de uma cobrança realizada pelo BNDES sobre uma operação de crédito.



    11. Conforme esclarecido no acórdão recorrido a “comissão de expediente” foi instituída pela Diretoria do BNDES em 29.03.1994 nos seguintes termos: “A diretoria houve por bem determinar a cobrança de comissão de expediente de 02% do valor da dívida a ser transferida, devidamente atualizada, das operações firmadas no âmbito da Resolução nº 803/93 respeitados os limites mínimo e máximo, conforme aprovado na decisão nº Dir 075/94”. 



    12. O acordão recorrido acolheu a tese da impetrante no sentido de que a “comissão de expediente” constitui uma espécie de encargo, uma remuneração financeira exigida em virtude da realização de uma operação bancária, qual seja, a transferência de numerários entre agentes financeiros. Apesar de terem denominações similares, a natureza da atividade que enseja a cobrança da comissão de expediente certamente não se confunde com a prestação dos serviços de expediente. Juízo de retratação não exercido, considerando que o entendimento consagrado no acórdão recorrido não violou a tese firmada no Tema 296 do STF. Acórdão recorrido confirmado.



     A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 784.439, paradigma do Tema n. 296 da repercussão geral, assentou que, no tocante a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, apesar de seu caráter taxativo, é admitida a incidência do tributo sobre atividades não qualificadas como serviços pelo Direito Privado, mas inerentes aos serviços elencados em lei, ante a possibilidade de interpretação extensiva de alguns itens. O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento.



    No julgamento do referido paradigma, restou consignado, ainda, que não caberia ao STF rever o enquadramento das atividades em itens da lista anexa ao Decreto Lei n. 405/1968, feito pelo Tribunal de origem, uma vez que divergir de tal entendimento, em sede recursal extraordinária, demandaria a revaloração das provas e a ofensa à Constituição se caracterizaria como reflexa. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...)



    5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 



    6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 



    7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 



    8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 



    9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 



    10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 



    11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. ” (RE 784.439, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema n. 296/RG)



    Dessarte, aponto que para divergir das conclusões do Tribunal regional — de que a atividade de comissão de expediente não teria natureza acessória e, consequentemente, estaria na lista de serviços sujeitos à incidência do ISS – demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei n. 406/1968), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inviável nessa sede recursal. Nessa linha:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 



    1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido. (AI 822.778 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



     1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 741.031-AgR, Segunda Turma, Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente